Tribunal: TJPA
Processo: 0047905-92.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0047905-92.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIZ CARLOS PEREIRA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. OMISSÃO SOBRE TESE DE AUSÊNCIA DE FALTA RESIDUAL. INOCORRÊNCIA. ART. 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, E ART. 489, § 1º, INCISOS IV E VI, DO CPC.

1.

O embargante aponta a ocorrência de omissão no Acórdão quanto à apreciação da tese de ausência de falta residual (Súmula nº 18 do STF), não obstante, tal tese não foi ventilada previamente nos autos, o que afasta de pronto a ocorrência das omissões previstas no art. 1.022, parágrafo único, inciso II, e art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC.

2.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Luiz Carlos Pereira Barbosa em face do V. Acórdão nº 211.008 publicado no DJe em 19/12/2019, que, sob a relatoria da saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, deu provimento ao recurso de Apelação do Estado do Pará.

O embargante suscita a ocorrência de omissão na apreciação da tese de ausência de falta residual a que se refere a Súmula nº 18 do Supremo Tribunal Federal.

Assim, requer o provimento dos Embargos de Declaração para que seja sanada a omissão apontada, além do prequestionamento explícito do 126 da Lei Federal nº 8.112/1990, do art. 935 do Código Civil, e art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

O Estado do Pará manifestou-se sobre o recurso (ID 4226199 - Págs. 30 a 37).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, conforme o art. 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No caso dos autos, o embargante defende que o Acórdão recorrido teria sido omisso ao não apreciar a tese de ausência de falta residual a que se refere a Súmula nº 18 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse tocante, importa registrar que tal tese não foi ventilada pelo embargante em sua petição inicial e nem mesmo nas contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, o que afasta de pronto a ocorrência das omissões previstas no art. 1.022, parágrafo único, inciso II, e art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

(...)

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV -
não enfrentar todos os argumentos
deduzidos
no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

(...)

VI -
deixar de seguir enunciado de súmula
, jurisprudência ou precedente
invocado
pela parte
, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Verifica-se, portanto, a ocorrência de inovação recursal com o intuito de rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos, o que é vedado em sede de aclaratórios.

Por fim, importa esclarecer a desnecessidade de pronunciamento sobre os dispositivos legais suscitados para fins de prequestionamento, em face da previsão do art. 1.025 do CPC:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGOS-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

Belém, 26/11/2021